Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
1.1. Tema Repetitivo no 1.059 do STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo.
2. Não há previsão legal no sentido de não majoração ou divisão do ônus quando há parcial provimento ou não provimento do recurso interposto pela parte. Indevida, portanto, a fixação de honorários recursais ou a redistribuição da sucumbência em benefício da ora embargante, por ocasião do não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.